Tribunal: TJDFT
Processo: 0000214-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000214-09.2016.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FONSECA RECORRIDOS: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM, TAMIM TEIXEIRA MATTAR, AILTON CUNHA CAMARGOS, JOAO CARLOS ZOGHBI, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. EFETIVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO/CONCESSÃO DE USO. FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI. AUSENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em inépcia da inicial, pois a causa de pedir e o pedido da ação reivindicatória são certos e determinados; dos fatos alegados decorre logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo óbice à satisfatória defesa promovida pela contraparte. 2. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas na petição inicial (teoria da asserção), ainda que, no mérito, decida-se pela improcedência dos pedidos autorais, pois a legitimatio ad causam se confunde com o próprio mérito da ação. 3. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 4. No tocante à individualização da coisa, ao contrário do assentado pelo recorrente, os apelados, autores das ações reivindicatórias, individualizaram adequadamente a coisa reivindicada, descrevendo suas características, limites e confrontações. 5. A exigência prevista na Lei dos Registros Públicos no art. 176, § 1o, II, 3, “a” c/c art. 225, caput e § 3o, tem pertinência do ponto de vista registral. Situação distinta dos autos “que analisa a pretensão do proprietário de reaver parte da coisa de quem a possui ou detém injustamente, e que não discute registro de imóvel rural” (Acórdão 1649491, 07001051720218070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. Nesse sentido, como se sabe, há várias modalidades de usucapião reconhecidas pelo direito brasileiro, quais sejam: ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural. 7. Tanto sob a égide do Código Civil de 1916 quanto no de 2002, o usucapiente deverá exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini). 8. A jurisprudência desta eg. Corte entende não existir animus domini daquele que adquire a posse do imóvel por intermédio de contrato de arrendamento (e/ou concessão de uso) com fundação pública, mesmo que posteriormente venha a ser reconhecida a natureza privada da área (Acórdão n.886433, 20110111637819APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 26/08/2015. Pág.: 150). 9. Em razão do contrato de concessão de uso firmado com a extinta Fundação Zoobotânica, dúvida não há de que o apelante detinha a posse do imóvel litigioso sem a intenção de ser dono. 10. In casu, o recorrente não se enquadra em nenhuma das modalidades de usucapião previstas na lei civilista de 2002 (ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural) - (i) seja em razão do lapso temporal; (ii) seja porque é proprietário de imóvel urbano; (iii) seja porque, a jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que área que se pretende usucapir não possui matrícula individualizada do imóvel, o que inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião. 11. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 994, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, suscitando nulidade da sentença ante sua natureza incerta e ilíquida; c) artigos 330, 353, 354 e 485, todos do CPC; 2o, inciso I, do Decreto 5.570/2005, bem como 176, § 3o e § 4o; e 225, § 3o, ambos da Lei 6.015/1973, sustentando que o direito de propriedade do recorrido Valdir não é disputado e, por consequência, a petição inicial da ação de reconvenção seria inepta. Indica ofensa ao princípio da especialidade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas; d) artigos 86, 87, 92, 497, 550 e 551, todos do Código Civil de 1.916; 176-A da Lei 6.015/1973; 1.208, 1.238, 1.239, 1.242 e 1.586, estes do Código Civil de 2002, bem como 7o e 8o, ambos da Lei 6.515/1977, defendendo a não-precariedade da posse do autor, a possibilidade da usucapião mesmo que a área não possua matrícula individualizada. Ademais, segue demonstrando o tempo de posse e argumentando que o contrato de arrendamento firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal não é causa impeditiva da existência de animus domini, presentes, portanto, os requisitos para o reconhecimento de usucapião. Colaciona, ao longo das extensas razões, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 330, 353, 354, 485, 492 e 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; 2o, inciso I, do Decreto 5.570/2005; 176, § 3o e § 4o; 176-A e 225, § 3o, ambos da Lei 6.015/1973; 86, 87, 92, 497, 550 e 551, todos do Código Civil de 1.916; 1.208, 1.238, 1.239, 1.242 e 1.586, estes do Código Civil de 2002; bem como 7o e 8o, ambos da Lei 6.515/1977, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009